Tribunal: TJDFT
Processo: 0750327-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750327-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Marlene Macedo dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, que tinha a finalidade de compelir a parte ré a liberar imediatamente o valor contratado em sua conta corrente. Em suas razões, a agravante expõe que celebrou contrato de empréstimo com garantia de imóvel, no valor de R$ 74.347,98 (setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) com a parte agravada. Acrescenta que, apesar da regularidade formal do contrato, até o momento, não teria havido a liberação da quantia tomada por empréstimo, causando-lhe sérios prejuízos, eis que depende do dinheiro para realização de uma cirurgia urgente. Sustenta que a agravada cometeu abuso de direito ao não cumprir o prazo estipulado em cláusula contratual para liberação do valor. Pugna pelo provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja determinada a liberação imediata do quantum pleiteado. Requer, ainda, a concessão da antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante com a denegação da liminar, pois sem a liberação do dinheiro, não poderá realizar cirurgia urgente, tendo em vista seus sintomas de progressão exacerbada, conforme laudo médico de ID no 53789386. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também está satisfeito, ao menos em uma análise preliminar, pois seu direito está amparado no contrato de ID no 53789398 (cláusula 2, pág. 07), com previsão de liberação do crédito no prazo de cinco (5) dias úteis, à conta da recepção, pela instituição financeira, da constituição da garantia fiduciária devidamente registrada no serviço de registro de imóveis competente. Com efeito, o referido registro ocorreu em 08.11.2023 (ID no 53789401) e, em 09.11.2023, a agravada confirmou o recebimento da documentação (ID no 53791412). Assim, considerando a decorrência de prazo de mais de dez (10) dias úteis, superior ao dobro daquele previsto no instrumento contratual, tem-se por preenchido, ao menos por hora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator